Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-80.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA DE GINÁSTICA. PROCEDIMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PREVISTO EM CONTRATO. PROCEDIMENTO OBSERVADO PELA CONTRATANTE. RESCISÃO CONTRATUAL REALIZADA. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão é contraditório quanto à condenação imposta pela sentença, e mantida pelo colegiado, à restituição, de forma dobrada, do valor cobrado da autora. Afirma que o acervo fático-probatório dos autos evidencia a ausência de má-fé e que não se encontram comprovados os elementos que determinam a restituição dobrada de valores cobrados do consumidor. Requer a reforma do acórdão.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pela embargante, especialmente nos itens 5 a 7. Quanto à má-fé da requerida/embargante na cobrança de valores da autora, cabe destacar o seguinte trecho do item 7 do acórdão proferido: “No caso em apreço, considerando, sobretudo, que a autora observou o procedimento previsto em contrato para rescisão contratual e que a requerida impôs condição não prevista e completamente sem razoabilidade para formalizar a rescisão (validação de cálculos rescisórios), entende-se que não houve engano justificável ou escusável por parte desta em relação às cobranças após o dia 10/04/2019. Desse modo, a autora tem direito à restituição dobrada na forma do art. 42 do CDC”. Assim, como não poderia ser o que exigido pela embargante, se confirmada a má-fé.
5. Portanto, os embargos da requerida não comportam acolhimento, uma vez que pretendem rediscutir o julgado. Ademais, a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Estando o fundamento do julgamento em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há se falar na existência de vício que enseja a interposição de embargos de declaração para saná-lo.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.